Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735161-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO D E S P A C H O O agravado acostou aos autos petição e documentos que não têm pertinência com o recurso em tela (ids 76896934 e 76896935). Com efeito, defiro o pedido (id 76898114) para que as peças supracitadas sejam desentranhadas pela Secretaria desta Turma. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital